Tribunal: TJSP
Processo: 0035416-54.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de empreitada – Artigo 618, parágrafo único do Código Civil – Sem comprovação de que os serviços eram facilmente perceptíveis – Serviços extras realizados pela ré que foram considerados na extensão da indenização – Ausente comprovação de ilícito perpetrado pelo condomínio – Cobrança que é da responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que se servirá dos meios

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de empreitada – Artigo 618, parágrafo único do Código Civil – Sem comprovação de que os serviços eram facilmente perceptíveis – Serviços extras realizados pela ré que foram considerados na extensão da indenização – Ausente comprovação de ilícito perpetrado pelo condomínio – Cobrança que é da responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que se servirá dos meios legais para realizá-la diretamente contra os condôminos – Sentença mantida.

Apelação não provida.